Tribunal: TJDFT
Processo: 0004645-37.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A situação fática delineada nos autos não deixa dúvidas sobre a existência de vínculo afetivo à época em que as partes conviveram, caracterizando paternidade socioafetiva, uma vez que as partes agiam e se identificavam socialmente como pai e filhos.
2. Não cumpre ao Judiciário impor sentimentos às partes, embora inegavelmente o amor seja desejável nas relações de parentesco. Entretanto, os direitos e obrigações decorrentes da filiação não se cingem à esfera afetiva, havendo inegáveis implicações nas esferas psicológica, patrimonial, social, registral, pessoal, civil, dentre outras.
3. A guarda fática exercida pelo réu durante um lapso temporal é um indício de que a convivência familiar possuía um vínculo sólido de afeto, assumindo um status de relação familiar, não podendo o divórcio com a guardiã resultar em prejuízo aos menores.
4. Verificada a formação do vínculo socioafetivo, necessário se faz compelir o réu a obrigação de contribuir com o sustento dos autores, em razão do poder familiar configurado.
5. Recurso desprovido.